Tribunal: TJDFT
Processo: 0723928-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723928-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KARINA GERMANA DE SOUZA ANDRADE, FABIOLA FONTANA MARTINS, INGRYD EVELIN RODRIGUES CEZILIO DE ALMEIDA, JAQUELINE AMORIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os Agravantes pleiteiam gratuidade de justiça, no entanto, não trouxeram aos autos documentos que atestem a alegada hipossuficiência. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Assim, determino aos Agravantes que apresentem, no prazo de cinco dias, documentos que comprovem que não têm condições de efetuar o preparo, de módico valor. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora